Tribunal: TJSP
Processo: 1008916-32.2016.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Locação não residencial. Interposição contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação renovatória de contrato de locação. Preenchimentos dos requisitos estabelecidos pela Lei n.o 8.245/91. Aluguel reajustado com base no valor encontrado pelo perito. Laudo pericial hígido, acolhido. Irresignação que não encontra guarida. Sucumbência recíproca. Critério sucumbencial

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Locação não residencial. Interposição contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação renovatória de contrato de locação. Preenchimentos dos requisitos estabelecidos pela Lei n.o 8.245/91. Aluguel reajustado com base no valor encontrado pelo perito. Laudo pericial hígido, acolhido. Irresignação que não encontra guarida. Sucumbência recíproca. Critério sucumbencial alterado. Sentença parcialmente reformada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000081020
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008916-32.2016.8.26.0006, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LOJAS
AMERICANAS
S/A, é
apelado
CENTERLESTE
EMPREENDIMENTOS
COMERCIAIS LTDA.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EROS
PICELI (Presidente sem voto), SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA E SÁ DUARTE.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008916-32.2016.8.26.0006
2
Apelação Cível no 1008916-32.2016.8.26.0006 – São Paulo
Apelante: Lojas Americanas S/A
Apelada: Centerleste Empreendimentos Comerciais Ltda.
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 42061)

APELAÇÃO
CÍVEL

Locação
não
residencial. Interposição contra sentença
que julgou parcialmente procedente a ação
renovatória
de
contrato
de
locação.
Preenchimentos dos requisitos estabelecidos
pela Lei n.o 8.245/91. Aluguel reajustado
com base no valor encontrado pelo perito.
Laudo
pericial
hígido,
acolhido.
Irresignação que não encontra guarida.
Sucumbência
recíproca.
Critério
sucumbencial
alterado.
Sentença
parcialmente reformada.
Apelação parcialmente provida.
Trata-se de apelação (fls. 665/677) interposta
Lojas Americanas S/A contra a sentença (fls. 651/660) proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível do Foro Regional de Penha de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008916-32.2016.8.26.0006
3
França, Comarca de São Paulo, que julgou parcialmente procedente a
ação renovatória de contrato de locação, ajuizada por ela contra
Centerleste Empreendimentos Comerciais Ltda. Inconformada, discorre
sobre o indevido acolhimento das conclusões do laudo pericial. Diz o
perito não observou a norma técnica da NBR no que tange a estimação
em valores diferentes às áreas que compõem o total da metragem.
Afirma que apontou erro aritmético do perito que trocou o dividendo
pelo divisor. Assevera sobre a questão da localização e a quantidade da
margem de redução. Subsidiariamente, argumenta que houve erro
material na sentença ao fixar o valor do aluguel, em contrariedade ao
apontado pelo expert. Por fim, discorre sobre a correta aplicação do
critério de sucumbência nas despesas e honorários. Postula o
provimento do recurso (fls. 665/677).
Centerleste
Empreendimentos
Comerciais
Ltda. apresentou contrarrazões às fls. 686/697, manifestando-se, em
síntese, sobre a manutenção da sentença.
É a essência do relatório.
A empresa locatária se insurge contra o valor
locatício fixado na sentença, aduzindo, entre outras questões, que o
perito não observou a norma técnica da NBR, além de apontar outras
incorreções e erro material, requerendo ao final a redução do aluguel.
Pois bem.
O laudo elaborado por perito engenheiro civil
e técnico em eletrônica (fls. 464/576), registrado junto ao CREA sob n.o
128.880/D, apresentou-se totalmente isento e hígido, porquanto passou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008916-32.2016.8.26.0006
4
pelo crivo do contraditório, respondendo a quesitos das partes, e sem
que tenha sido alvo, no momento oportuno e pela via adequada, de
qualquer motivo de impedimento ou suspeição, nos termos dos artigos
148, II e 467, do Código de Processo Civil de 2015.
Ademais, prestou os devidos esclarecimentos,
em laudo complementar de fls. 625/630, diante das divergências
apontadas pela empresa requerente, ora apelante.
Ainda que o juiz não esteja adstrito ao laudo,
não é menos verdade que se cuida de questão de ordem técnica, e para
isso as conclusões se mostraram elucidativas, e curiais ao deslinde da
controvérsia.
Note-se, as informações referentes ao imóvel
em questão foram devidamente analisadas, tendo o perito judicial se
utilizado de vistoria no local, com acurada análise que levou em
consideração, dentre outros critérios, a localização, as características da
região e do complexo comercial, a infra estrutura urbana
/melhoramentos públicos, as diretrizes da NBR 14.653-2 da ABNT, e a
metodologia comparativa de dados de mercado relativos a outros
imóveis de características similares.
O perito judicial concluiu, assim, por meio do
laudo que é atinente às normas em espécie, e após os devidos
esclarecimentos de fls. 625/630, que o valor correto para a locação é de
R$ 55.200,00, válido para julho de 2017 (fls. 562), havendo por bem o
MM. Magistrado a quo em acolhê-lo, porquanto em conformidade com
o estabelecido pelo artigo 71, IV, combinado com o artigo 72, § 1o,
todos da Lei n.o 8.245/91.
Observou-se,
também,
a
partir
dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008916-32.2016.8.26.0006
5
esclarecimentos de fls. 625/630, as justificativas que levaram o perito a
chegar ao valor locatício, afastando as críticas efetuadas ao laudo: É
improcedente o critério proposto pelo assistente técnico da requerente,
pois o cálculo da área equivalente por ele sugerido é unilateral, e visa
somente o imóvel avaliando, excluindo da análise as amostras
comparativas. Em síntese o cálculo apontado no laudo crítico é
inadequado, pois reduz a área locada enquanto que os imóveis
paradigmas que apresentam dependências semelhantes (área de
vendas, depósitos, vestiários, áreas de acesso restrito), permanecem
com as dimensões inalteradas, ocasionando a redução do valor
locativo da loja avalianda (fls. 628).
Com relação ao alegado erro no cálculo do
fator área de homogeneização, também esclareceu o expert: O emprego
do fator área atende as premissas das normas em vigor, ocorre, porém,
que no cálculo sugerido pelo assistente foi adotado a área equivalente
motivando alteração dos coeficientes corretivos. Considerando que não
foi utilizado o cálculo da área equivalente conforme esclarecido no
item anterior, o signatário ratifica o critério empregado laudo pericial
(fls. 628/629).
Ainda no tocante ao laudo pericial, até mesmo
a eventual ausência de estrita consonância da perícia judicial frente a
algum ou vários pontos das divergências porventura levantadas pelas
partes ou até mesmo dos assistentes delas, tampouco tem o condão de
obstar a adoção do laudo.
Isso porque, enquanto as partes e, por
conseguinte, assistentes técnicos por elas contratados defendem as
respectivas teses, portanto, de forma parcial, o perito judicial é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008916-32.2016.8.26.0006
6
imparcial, apenas se presta como auxiliar do Juízo e da confiança deste.
Importante registrar, que inexiste erro material
na sentença no que tange a fixação do aluguel, que acolheu o valor
apurado no laudo no importe de R$ 55.200,00 (cinquenta e cinco mil e
duzentos reais). O que ocorreu foi um erro material no laudo ao
mencionar, equivocadamente, às fls. 563 e 630 o importe locativo
mensal de R$ 52.200,00.
Basta à empresa apelante realizar os cálculos
aritméticos apontados às fls. 562 para chegar a mesma conclusão.
Por fim, assiste parcial razão à empresa autora
quanto ao critério de sucumbência. Ainda que a parte ré tenha se
aproximado mais do valor locatício acolhido na sentença, em
consonância com o laudo pericial, sucumbiu na preliminar de carência
de ação e quanto ao prazo da renovação, de forma que a sucumbência
recíproca melhor se aplica ao presente caso. Não há que acolher
integralmente a tese da apelante, atribuindo à ré a integralidade do ônus
sucumbencial, uma vez não verificada a hipótese do artigo 86, § único,
do Código de Processo Civil/2015.
Assim, a parcial procedência da demanda,
importa em modificação do ônus sucumbencial, que fica agora fixada
de forma recíproca, pois cada um dos litigantes se tornou, em parte,
vencedor e vencido na ação, devendo cada um deles arcar com as custas
e despesas processuais pela metade, conforme preconiza o artigo 86,
caput, do Código de Processo Civil de 2015. Em razão da
impossibilidade de compensação dos honorários advocatícios, de
acordo com o que dispõe o artigo 85, § 14, mantém-se o importe de R$
5.000,00, até para não acarretar reformatio in pejus em relação à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008916-32.2016.8.26.0006
7
empresa apelante, valor que agora se aplica tanto para o patrono da
apelante como para o patrono da apelada.
Destarte,
a
apelação
merece
parcial
procedência apenas para reconhecer a sucumbência recíproca, nos
termos deste acórdão.
Posto isto, dá-se parcial provimento à
apelação.
Mario A. Silveira
Relator